Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. DEVER DE GUARDA. RELAÇÃO DE CONVENCIONALIDADE.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
2. O dever de guarda de bem do condomínio pode advir de previsão legal, como no caso do síndico, mas também da relação convencional, que se constata na circunstância fática, podendo ser imputado ao sub-síndico e ao encarregado.
3. Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes.